Tribunal: TJSP
Processo: 1080996-93.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Negativação perante o cadastro dos órgãos de serviço de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso do autor

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Inocorrência - Recorrente que rebate especificamente em suas razões recursais cada ponto abordado na r. sentença - Precedente - Preliminar rejeitada.

MÉRITO -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Negativação perante o cadastro dos órgãos de serviço de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso do autor

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Inocorrência - Recorrente que rebate especificamente em suas razões recursais cada ponto abordado na r. sentença - Precedente - Preliminar rejeitada.

MÉRITO - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – Possibilidade – Dívida decorrente de saldo devedor de cheque especial - Contrato de abertura de conta corrente firmado em nome da pessoa jurídica – Autor que figura no instrumento tão somente como sócio representante legal – Autonomia patrimonial da empresa (art. 49-A do CC) - Inexistência de cláusula contratual que imponha ao autor sócio a condição de avalista ou garantidor de eventual saldo devedor no cheque especial – Cabia ao réu provar a regularidade da cobrança e da negativação - Art. 373, II do CPC – Ônus do qual o réu não se desincumbiu – Ato ilícito na inscrição do nome do autor perante o cadastro de inadimplentes em razão de dívida da pessoa jurídica da qual é sócio – De rigor a declaração de inexigibilidade da dívida e a determinação para a exclusão do apontamento em nome do autor – DANO MORAL – Ocorrência - Configuração do ato ilícito decorrente de apontamento indevido em nome do autor – Danos morais devidos – Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequada para compensar o dano suportado pelo autor – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – Revista.

DISPOSITIVO – Recurso provido, com determinação.